Tribunal: TJDFT
Processo: 0724326-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724326-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBEN CAUZIM RIVERA, MARIA APARECIDA CAUZIM RIVERA AGRAVADO: HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA D E S P A C H O Concedo aos recorrentes o prazo de 05 (cinco) dias para se manifestarem sobre a petição de ID 28004188 e contrarrazões de ID 28079958, em especial, quanto à alegação de perda superveniente do objeto. Intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator